Tribunal: TJSP
Processo: 1001832-69.2020.8.26.0125
Classe: Apelação Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Emílio Migliano Neto
Órgão colegiado: 23a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-04-24
Data de publicação: 2023-04-24

Ementa:
APELAÇÕES - Sistema processual que prioriza a transação e a solução consensual de conflitos. Inteligência do art. 840 do Código Civil, e do 3o, § 2o, do Código de Processo Civil. A possibilidade de transação judicial mesmo após publicação de acórdão é garantida pelo Superior Tribunal de Justiça. HOMOLOGAÇÃO DO ACORDO FIRMADO PELAS PARTES LITIGANTES, COM JULGAMENTO DE MÉRITO DO PROCESSO.